Tribunal: TJMT
Processo: 0002338-25.2015.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002338-25.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRO VIEIRA GARCIA - CPF: 046.952.421-92 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO PREDILETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS, VÍTIMA E TESTEMUNHAS OCULARES – DETALHES DELITUOSOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM SER EVIDENCIADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas, lastreadas em depoimentos prestados pela vítima, testemunhas oculares e por agentes públicos que participaram da prisão em flagrante.

A negativa de autoria do apelante é genérica, totalmente divorciada dos elementos de provas amealhados aos autos.

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Nos crimes de roubo, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima possui maior relevo probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Vieira Garcia
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no 2338-25.2015.811.0038, na qual foi condenado pela prática

do crime descrito no
artigo 157, § 2o, incisos I e II c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 158537202).

Inconformado com os termos da sentença,
Alessandro
manifestou o desejo de recorrer (Id. 158537208).

Em suas razões, a defesa técnica persegue a absolvição de
Alessandro
, alegando ausência de provas suficientes da autoria (Id. 158537211).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta a tese da defesa, requerendo o total improvimento do recurso de apelação criminal, mantendo inalterados os termos da sentença proveniente do juízo singular (Id. 158537214).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 164498651), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Roubo majorado (artigo 157, §2o, I e II c/c artigo 29, ambos do CP) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa
: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos –
IMPROCEDÊNCIA
– As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra que o crime de roubo majorado foi praticado pelo apelante, tal como lhe é imputado –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Vieira Garcia
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no 2338-25.2015.811.0038, na qual foi condenado pela prática do crime descrito no
artigo 157, § 2o, incisos I e II c/c artigo 29, ambos do Código Penal
.

Narra a denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2015, por volta das 17h50, nas dependências do estabelecimento comercial “SUPERMERCADO PREDILETO”, localizado na Rua Antenor Mamedes, no 806, centro, próximo à Agência dos Correios, nesta cidade de cidade de Araputanga/MT,
ALESSANDRO VIEIRA GARCIA
, acompanhado de terceira pessoa ainda não identificada, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
subtraiu
, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante
grave ameaça

exercida com o
emprego de arma de fogo
–
tipo revólver (arma não apreendida), coisa alheia móvel – valores em dinheiro, do caixa do estabelecimento comercial.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
ALESSANDRO VIEIRA GARCIA
, em companhia do comparsa (ainda não identificado), compareceu no estabelecimento comercial “SUPERMERCADO PREDILETO” e, enquanto o agente anônimo ficou na motocicleta para facilitar a fuga,
ALESSANDRO VIEIRA GARCIA
invadiu o recinto particular, sendo certo que, com
uma arma de fogo em mãos
abordou a funcionária (operadora de caixa) do supermercado, pelo que anunciou então o assalto e passou subtrair valores em dinheiro do caixa.

A partir daí, já na posse do dinheiro subtraído,
ALESSANDRO VIEIRA GARCIA
e o comparsa empreenderam fuga do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade da vítima. [...]”
(Id. 158537191, p. 2/4)

A defesa de
Alessandro
persegue a sua absolvição, alegando ausência de provas aptas a demonstrar a autoria atribuída ao apelante.

Alega que que a condenação pelo crime de roubo foi baseada nas declarações da vítima, bem como no reconhecimento de objetos (tênis e capacete) supostamente utilizados na prática do crime de roubo.

Em que pese a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, a tese absolutória por ela sustentada não merece prosperar, pois, está em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, certificado de registro e licenciamento de veículo, relatório policial, fotografias de motocicleta e capacete (Id. 158537191), além dos depoimentos presentes no bojo dos autos.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, as provas coligidas no processo indicam ser ele o autor do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal.

Trago à baila o depoimento extrajudicial da vítima Adalto Carlos Pereira quanto aos fatos:

“[...] QUE É PROPRIETÁRIO DO SUPERMERCADO PREDILETO NESTA CIDADE; QUE NA DATA DE 19/11/2015 POR VOLTA DAS 15H00M ESTAVA NO SUPERMERCADO QUANDO FOI SURPREENDIDO POR UM RAPAZ DE ESTATURA MÉDIA, OLHOS PRETOS, MAGRO, DE CAPACETE PORTANDO UMA ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER, O QUAL ABORDOU UM CAIXA E PEDIU TODO O DINHEIRO; QUE NO MOMENTO DOS FATOS ESTAVA HÁ UNS 06 (SEIS) METROS DO RAPAZ ARMADO E, APÓS O RAPAZ PEGAR TODO O DINHEIRO O RAPAZ ARMADO CHEGOU PRÓXIMO AO DECLARANTE NUM DISTÂNCIA DE MENOS DE 01 (UM) METRO, OCASIÃO EM QUE AVISTOU A PARTE DO ROSTO DO PERPETRADOR E TAMBÉM AVISTOU BEM SEU CAPACETE, SENDO UM CAPACETE DE COR PRETA COM UM CIRCULO DE COR BRANCA NA PARTEDE TRÁS, CUJO O CÍRCULO ESTÁ PARCIALMENTE APAGADO; QUE NO LOCAL DOS FATOS HAVIA UM RAPAZ, O QUAL NÃO SABE O NOME QUE ANOTOU A PLACA DA MOTOCICLETA SENDO UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA, PLACA NTX-9816; QUE PROCUROU A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA REGISTRARO CASO; QUE NA MESMA DATA 19/11/2015 POR VOLTA DAS 19H00M FOI PROCURADO POR POLICIAIS CIVIS, OS QUAIS DISSERAM QUE HAVIA UM SUSPEITO SOB CUSTÓDIA E QUE ERA PARA O DECLARANTE IR ATÉ A DELEGACIA FAZER UM RECONHECIMENTO DO SUSPEITO, SENDO QUE AO CHEGAR NA DELEGACIA OBSERVOU A FOTO DO SUSPEITO E RECONHECEU-O COM ABSOLUTA CERTEZA COMO SENDO O AUTOR DA PRÁTICA DO ROUBO NO ESTABELECIMENTO DE PROPRIEDADE DO DECLARANTE NA DATA DE 19/11/2015 POR VOLTA DAS 15H00M; QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DECLARANTE POSSUI CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS EM QUE É POSSÍVEL VER A AÇÃO DO SUSPEITO, BEM COMO SEU CAPACETE COM UM CIRCULO DE COR BRANCA “FALHADO” NA PARTE DE TRÁS; [...]”
(Id. 158537191, p. 19)

A vítima Adalto reconheceu o recorrente na delegacia, constando no termo de reconhecimento de pessoa o seguinte:

“[...] Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) pessoa(s) de ALESSANDRO VIEIRA GARCIA N° 2, como sendo um dos autores do roubo no supermercado Predileto de propriedade do reconhecedor, o qual estava com uma arma de fogo do tipo revólver de capacete, esclarece que o reconhece principalmente por causa do olhar, por que isso ficou marcado em sua mente, sendo que ficou a menos de um metros de distância do suspeito. [...]”
(Id. 158537191, p. 21)

Bem ainda, houve o reconhecimento de objeto pela vítima, senão vejamos:

“[...]
ADALTO CARLOS PEREIRA, o (a) qual reconhece nesta Delegacia de Polícia a(o)(s) 01 (UM) CAPACETE DE COR PRETA COM UM CIRCULO DE COR BRANCA NA PARTE DE TRÁS, CUJO O CÍRCULO ESTÁ PARCIALMENTEAPAGADO, O QUAL FOI UTILIZADO POR UM SUSPEITOARMADO NA PRÁTICA DE ROUBO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO SUPERMERCADO PREDILETO DE PROPRIEDADE DO RECONHECEDOR
. [...]”
(Id. 158537191, p. 22)

Em juízo, a vítima Adalto confirmou a versão narrada na delegacia, de que o apelante foi quem entrou no estabelecimento comercial de sua propriedade e anunciou o assalto, utilizando um revólver, bem ainda, que havia um terceiro não identificado do lado de fora dando apoio. Afirmou que uma pessoa anotou a placa da motocicleta utilizada no assalto, e também que, através das câmeras de segurança do seu estabelecimento, conseguiu visualizar as características do recorrente (detalhes do capacete e roupas).

Reconheceu sem sombra de dúvidas a vestimenta utilizada pelo apelante, bem como o capacete que este portava no dia dos fatos.

A testemunha Valdemir Lacerda da Silva Campos, investigador de polícia, discorreu sobre os fatos na fase inquisitorial:

“[...] QUE nesta data após tomar conhecimento de um assalto a mao armada no Supermercado Predileto nesta cidade, onde a vitima ao registrar o boletim de ocorrencia citou que os suspeitos foragiram em uma motocicleta Honda com a placa: NTX 9816 da cor vermelha, anotada por uma testemunha do assalto; QUE após checagem no sistema Infoseg da placa da motocicleta, a equipe policial deslocou até o endereço registrado no sistema, onde abordamos o suspeito Alessandro Vieira Garcia, filho da proprietaria da motocicleta; QUE no quarto do suspeito foi encontrado um par de tenis com detalhes branco, preto e vermelho e um capacete da cor preta com detalhes em adesivo branco semelhante ao usado pelo suspeito que aparece nas filmagens da camera de segurança do 5upermercado Predileto; QUE foi dado voz de prisao ao suspeito e conduzido para esta delegacia, e apreendidos os itens que estao em termo proprio; QUE o suspeito negou que tivesse participado do Assalto, mas sua genitora e proprietaria da motocicleta informou que Alessandro havia saido na Motocicleta por volta das 15:00h, e retornado pouco depois, QUE o proprietario do estabelecimento comercial e sua esposa identificaram o suspeito Alessandro como sendo a pessoa que portava a arma de fogo durante o assalto, visto que ele manteve a viseira do capacete aberto no momento do assalto; [...]”
(Id. 158537191, p. 15/16)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Fábio Campos da Silva, investigador de polícia, prestado na fase extrajudicial (Id. 158537191, p. 17/18).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Valdemir Lacerda confirmou os relatos prestados na delegacia, aduzindo que, no registro do boletim de ocorrência, a vítima informara a placa da motocicleta utilizada no assalto e, em diligências, foram encontrados o apelante e o referido veículo na residência apontada como sendo da proprietária da motocicleta, tratando-se da genitora do recorrente.

Alegou ainda que a genitora de
Alessandro
informou que ele havia saído com a motocicleta por volta de 15hs, e após retornado à residência.

Foram ainda obtidos pelos policiais objetos (capacete e vestuário) reconhecidos pela vítima como os que foram utilizados pelo apelante no crime ora em tela, uma vez que o capacete utilizado no crime e àquele que foi apreendido na residência da genitora do apelante possuía detalhes semelhantes em um adesivo, observado, inclusive nas filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

Ouvida em juízo, a testemunha ocular Rafael Batista de Freitas relatou que viu toda a ação delituosa, observando dois indivíduos, sendo que um deles adentrou ao estabelecimento comercial e outro permaneceu do lado de fora, tendo sido a pessoa que repassou a anotação da placa da motocicleta utilizada no assalto à vítima.

A testemunha Laudinéia Rodrigues da Silva afirmou, sob o crivo do contraditório, que viu o momento que um homem entrou no estabelecimento comercial e, ao se aproximar do caixa, anunciou o assalto com uma arma de fogo em mãos. Afirmou que o homem estava com capacete, jaqueta e mochila.

A informante Zulma Aparecida Vieira, genitora do apelante, quando ouvida perante a autoridade policial, assim relatou:

“[...] QUE NA DATA DE 19/11/2015 POR VOLTA DAS 14H00M CHEGOU DE MOTOCICLETA DA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO/MT E POR VOLTA DAS 14H40M DA MESMA DATA, O FILHO ALESSANDRO VIEIRA GARCIA PEGOU A MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125 FAN ES DE COR VERMELHA, PLACA NTX-9816 DE PROPRIEDADE DA DECLARANTE PARA BUSCAR UM CELULAR DELE QUE ESTAVA NO CONSERTO;
QUE O FILHO ALESSANDRO SAIU DE MOTOCICLETA COM UM CAPACETE DE COR PRETA
, SENDO O CAPACETE QUE ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA DECLARANTE;
QUE A DECLARANTE GERALMENTE CIRCULA DE MOTOCICLETA COM UM CAPACETE DE COR VERMELHA E PERCEBEU QUE O FILHO ALESSANDRO SAIU DE CASA COM O CAPACETE DE COR PRETA
;
QUE, APÓS A SAÍDA DO FILHO, ELE DEMOROU CERCA DE UNS 20 (VINTE) A 25 (VINTE E CINCO MINUTOS) E RETORNOU PRA CASA
; QUE, PERGUNTADO SE, O FILHO SAIU DE CASA COM CALÇA COMPRIDA, RESPONDEU QUE NÃO SABE INFORMAR;
QUE PERGUNTADO SE, O CAPACETE DE COR PRETA QUE O FILHO PEGOU É UM CAPACETE NOVO OU VELHO, RESPONDEU QUE É UM CAPACETE VELHO
; [...]”
(Id. 158537191, p. 35) (negritou-se)

O documento acostado ao Id. 158537191 (p. 36) atesta que a motocicleta de placa NTX-9816, apontada como sendo a utilizada no roubo, pertence à Zulma.

Em juízo, a informante confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Consta no Relatório Policial, elaborado pelos investigadores de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos, Fábio Campos da Silva e Marilaine Suellen de Carvalho, o seguinte:

“[...] Através desta relatar que após a equipe de investigadores retornar de diligencias na Cidade de Cáceres e ser informados pela Plantonista Jorma da Delegacia de Araputanga do assalto a Mão armada no Supermercado Predileto localizado na Rua Antenor Mamedes, n.o 806 esquina Avenida Marechal Rondon nas proximidades da Agencia dos Correios nesta cidade, foram iniciadas as diligencias para identificar e prender os suspeitos. No ato do Registro do boletim de Ocorrência a vítima informou que a placa da motocicleta usada pelos dois assaltantes era NTX-9816, Honda CG 125 Fan ES de cor vermelha e que através da checagem via Infoseg constatou que a motocicleta pertencia a senhora Zulma Aparecida Vieira, localizada no endereço: Rua Amador Bueno, n.o 1092, Bairro: jardim dos Ipês nesta cidade.

Na sequência deslocamos até a residência da Senhora Zulma onde encontramos ALESSANDRO VIEIRA GARCIA, filho da proprietária da motocicleta juntamente com um funcionário do Frigorífico JBS conhecido por DARIO DE LIMA OLIVEIRA que havia acabado de chegar ao local para fazer uso de entorpecente, visto que havia forte odor de entorpecente no quarto usado por Alessandro, e quem em entrevista sobre o paradeiro da motocicleta este relatou que estava com sua genitora, que chegou pouco tempo depois pilotando a motocicleta, e em entrevista com a senhora Zulma, esta relatou que Alessandro havia saído na motocicleta por volta das 15h:00min para buscar um celular, que diante das evidencias contra o suspeito foi realizado uma revista no quarto de Alessandro onde foi encontrado um capacete de cor preta com detalhes em adesivos brancos na parte traseira e lateral esquerda e também um par de tênis com listras pretas com as mesmas características daquelas que aparecem no sistema de filmagens do Supermercado. Logo foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido para esta delegacia de polícia juntamente com Dario que foi liberado após levantamentos e consulta ao responsável do Frigorífico JBS e com autorização da Autoridade Policial.

Após o suspeito ser encaminhado para esta delegacia retornamos ao Supermercado Predileto com fotografias diversas e ao ver à fotografia do suspeito, os proprietários do Supermercado confirmaram que se tratava do suspeito que adentrou o estabelecimento com arma em punho e ameaçou funcionários, clientes e os proprietários e logo em seguida praticou o roubo. Que nas filmagens o suspeito tem mesmo porte físico de Alessandro Vieira Garcia, preso e encaminhado para a Delegacia da Policia Civil.

Que o suspeito que pilota a motocicleta não foi identificado até a presente data e as diligencias continuam para identificá-lo, a motocicleta usada no assalto foi anotada a placa por Rafael Batista de Freitas, que trabalha na Empresa Alt. Brasil, localizado nesta cidade e chegava 'no momento do assalto no Supermercado para fazer entrega de Mercadorias. [...]”
(Id. 158537191, p. 40/41)

Na delegacia, o apelante fez uso do seu direito de permanecer calado e falar somente em juízo (Id. 158537191, p. 24/25).

Em juízo,
Alessandro
negou a prática delitiva, afirmando que teria ido buscar seu aparelho celular que estava no conserto. Sustentou, ainda, que viu as filmagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial onde ocorreu o delito, alegando que o capacete parece com o que ele havia utilizado, mas não é o mesmo.

Entretanto, verifica-se que a negativa de autoria está isolada nos autos, uma vez que se encontra totalmente dissociada dos elementos de provas constantes no processo.

Lado outro, as testemunhas ouvidas na fase judicial são uníssonas e contundentes, havendo o reconhecimento por parte da vítima de objetos utilizados no crime, além de ter sido identificada a motocicleta usada no roubo, a qual pertence à genitora do apelante, cuja declaração sob o crivo do contraditório aponta que
Alessandro
saiu com a referida motocicleta no mesmo horário que ocorreu a conduta delituosa.

Bem ainda, a vítima ratifica o reconhecimento feito dos objetos usados pelo apelante na delegacia, alegando, sob o crivo do contraditório.

Importa salientar que o termo de reconhecimento foi realizado de forma pessoal, com a apresentação de duas pessoas, após descrição feita pela vítima, e não por meio de fotografias, sendo que a vítima reconheceu o apelante como sendo a pessoa que adentrou no estabelecimento comercial de sua propriedade e anunciou o roubo (Id. 158537191, p. 21).

De acordo com o
caput
do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem fizer”
.

Assim, considerando que a defesa é quem sustenta a tese absolutória, incumbe a ela o ônus de comprovar o alegado, o que não se observa nos autos.

De outro norte, há farta prova produzida subsidiando a tese acusatória, inclusive com o reconhecimento de
Alessandro
pela vítima.

A defesa alega que o reconhecimento do recorrente não obedeceu aos procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo o artigo que trata de reconhecimento de pessoa:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Mesmo que o rito prescrito no Código de Processo Penal não seja observado,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

Nesse sentido:

[...] Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). [...]
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

[...]
As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta
, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

Bem ainda, a vítima, além de descrever as características do apelante, também descreveu as características de sua vestimenta, além de ter informado a placa da motocicleta ocupada pelos indivíduos no momento do roubo, sendo o mesmo veículo cuja propriedade é da genitora do apelante.

Não há, portanto, condenação baseada exclusivamente em reconhecimento do acusado pela vítima, havendo outros elementos de prova colacionados aos autos, apontando o apelante como autor do delito.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante praticou o crime a ele imputado.

Os argumentos defendidos pelo recorrente encontram-se isolados nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e o evento criminoso, restando, satisfatoriamente comprovada a participação deste no crime de roubo majorado.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Importa destacar que a condenação não está baseada unicamente em provas indiciárias, mas em provas coletadas em juízo, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme preleciona o artigo 155 do Códex Processual Penal,
verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os agentes públicos estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Alessandro
, nota-se que a frágil versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, corroborando com a narrativa da vítima, desvelando a prática do crime de roubo majorado pelo apelante.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os policiais tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o recorrente, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Inexistindo dúvidas, não há que se falar em aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
.

No caso, o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, mediante utilização de arma de fogo.

A apreensão da arma de fogo, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

No caso dos autos, vítima e testemunha foram uníssonas em afirmar, sob o crivo do contraditório, que a pessoa que adentrou o estabelecimento comercial e praticou o crime de roubo estava portando arma de fogo.

Trago à baila julgado de minha relatoria:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...]
(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...” (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pela vítima e testemunha em seus depoimentos em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos da vítima e testemunha presencial, que declaram categoricamente a utilização de arma de fogo durante o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2o, inciso I do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Necessário constar que a majorante do concurso de pessoas também está comprovada através dos depoimentos uníssonos da vítima e testemunha ocular, em ambas as fases processuais, restando devidamente comprovada nos autos.

Mantenho, portanto, inalterada a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Vieira Garcia
, mantendo intacta a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024